Tribunal: TJSP
Processo: 1116689-14.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPRA E VENDA - Móveis planejados - Obrigações descumpridas pelas contratadas - Entrega não efetuada - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta pela contratante - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Relação de consumo - Inadimplemento contratual caracterizado - Restituição dos valores desembolsados - Pretensão da autora de ser

Ementa:
COMPRA E VENDA - Móveis planejados - Obrigações descumpridas pelas contratadas - Entrega não efetuada - Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta pela contratante - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Relação de consumo - Inadimplemento contratual caracterizado - Restituição dos valores desembolsados - Pretensão da autora de ser indenizada pelo valor que teria recebido caso tivesse locado o imóvel (aluguel, despesas condominiais e IPTU) - Ausência de móveis que não impossibilita, por si só, a locação do imóvel, ausente, ainda, a comprovação do fato alegado - Dano hipotético - Indenização inexigível - Dano moral caracterizado - Indenização devida - Valor arbitrado na forma do Artigo 944 do Código Civil - Ação procedente em parte - Apelação parcialmente provida